Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700026-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: NILSON RODRIGUES UESSUGUE DESPACHO A certidão de ID no 57813893 informa a existência de duplicidade de distribuição do presente agravo de execução penal. Em consulta aos autos no 0735777-33.2023.8.07.0000, constata-se tratar do mesmo processo, razão pela qual um deles deve ser arquivado para evitar duplicidade de tramitação. Considerando que nos autos no 0735777-33.2023.8.07.0000 a marcha processual encontra-se mais avançada, determino o arquivamento dos presentes autos (PJe no 0700026-48.2024.8.07.0000). Antes, contudo, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a situação processual acima descrita, requerendo o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010